Tribunal: TJSP
Processo: 2218314-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Restabelecimento de auxílio-doença – Inviabilidade – Ausência de incapacidade temporária em decorrência do infortúnio ocorrido no ano de 2004, que resultou em lesão na mão direita – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218314-49.2018.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante ADELVAIR
MENDES DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218314-49.2018.8.26.0000 -Voto no 29.779
2
Voto no 29.779
Agravo de instrumento no 2218314-49.2018.8.26.0000
Origem: LINS 3a VARA CÍVEL
Agravante: ADELVAIR MENDES DE GODOY
Agravado: INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Restabelecimento de auxílio-
doença Inviabilidade Ausência de incapacidade temporária em
decorrência do infortúnio ocorrido no ano de 2004, que resultou
em lesão na mão direita Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por ADELVAIR MENDES DE GODOY
contra r. decisão que indeferiu tutela de urgência para o restabelecimento de auxílio-
doença, na ação acidentária movida contra o INSS.
O agravante sustenta que estão presentes os pressupostos necessários para o
deferimento da medida antecipatória.
Determinado esclarecimento sobre a ocorrência do infortúnio, o que foi
comprovado.
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218314-49.2018.8.26.0000 -Voto no 29.779
3
Ao examinar os documentos apresentados, verifica-se que o obreiro sofreu dois
infortúnios: um no ano de 2004 e outro no ano de 2005.
O acidente de 09/09/2004, ocorrido durante a jornada de trabalho como
operador de máquinas, no qual lesionou o terceiro dedo da mão direita, se acha
comprovado pela CAT emitida pela empregadora (fls. 62) e pelo deferimento de auxílio-
doença acidentário.
Quanto ao infortúnio sofrido no ano de 2005, o autor lesionou o antebraço
esquerdo; contudo, não restou comprovado que tenha sido durante o trabalho. E o auxílio-
doença deferido foi previdenciário, não havendo qualquer outro elemento de prova quanto
ao nexo causal.
Registro, ainda, que inicialmente, o segurado deduziu sua pretensão perante a
Justiça Federal, em processo que tramitou pelo Juizado Especial Federal Cível de Lins (fls.
72/73), onde realizada perícia médica judicial (fls. 68/71).
O perito constatou que o autor está totalmente incapacitado, porém em razão
das sequelas no membro superior esquerdo, e não da sequela no dedo da mão direta.
A demanda ação previdenciária foi extinta, sem resolução do mérito, em razão
da incompetência ratione materiae, conforme alegação do INSS (fls. 71/74).
Daí a propositura da ação acidentária.
Contudo, diante dos fatos expostos, e considerando que ainda não comprovado
que o acidente ocorrido no ano de 2005 tenha se verificado durante a jornada de trabalho,
inviável a concessão de qualquer benefício acidentário, mesmo diante da grave sequela
constatada.
Em consulta ao SAJ nesta instância, verifiquei que o autor já havia proposto
outra ação, registrada sob no 0006994-34.2012.8.26.0322, na qual postulou a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218314-49.2018.8.26.0000 -Voto no 29.779
4
auxílio-doença previdenciário, relativo ao infortúnio de 2005, no seu homônimo
acidentário.
A demanda foi julgada improcedente, e confirmada nesta instância pela
Colenda 16a Câmara de Direito Público, através de julgamento ocorrido em 12/05/2015, no
qual se negou provimento à apelação do segurado. Constatou-se que o infortúnio de 2005
foi, na realidade, acidente doméstico, o que afasta por completo a possibilidade de qualquer
reparação de cunho infortunístico.
Assim, de acordo com as provas então produzidas, e não tendo sido
comprovada a incapacidade temporária para o trabalho em razão de sequelas na mão
direita, se afigura inviável o deferimento da medida antecipatória pretendida.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator